Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-23.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000906-23.2015.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEDUR IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA- EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CNPJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, devido à ausência de indicação do CNPJ da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que extinguiu o feito violou os princípios do contraditório e da não surpresa; e (ii) saber se a falta de indicação do CNPJ da parte executada constitui vício sanável pelo art. 321 do CPC ou se impõe a extinção do processo nos moldes da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de ofensa ao contraditório ou de decisão surpresa. O ente estadual teve oportunidade processual para se manifestar e regularizar o feito após prévio despacho que determinou o saneamento dos autos em razão da ausência do CNPJ.

4. A ausência de identificação correta da parte devedora compromete a validade da petição inicial e prejudica a localização de bens passíveis de constrição via sistemas eletrônicos, consistindo em vício formal intransponível.

5. O art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina de forma cogente a extinção de execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. A regra legal incide em qualquer fase do processo, afastando a tese de se tratar de mera irregularidade sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa a extinção de execução fiscal por ausência de CNPJ quando precedida de intimação prévia para saneamento.

2. A falta de indicação do CNPJ ou CPF da parte executada não é mera irregularidade, mas vício formal intransponível que impõe a extinção do feito executivo em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 1.026, § 2º; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJPA, Apelação Cível nº 0000020-02.2000.8.14.0074, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025; STJ, Tema nº 566; STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que deixou de conhecer da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo recorrente em face de
LEDUR IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA- EPP.

Em síntese da demanda, à Execução Fiscal ajuizada originariamente no ano de 2015 pelo Estado do Pará, perante a Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, em face da empresa Ledur Ind. e Comércio de Madeiras Ltda. - EPP visava a satisfação do crédito de natureza não tributária, consubstanciado em multa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), cujo valor original perfazia a quantia de R$ 12.848,50 (doze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), devidamente inscrita em Dívida Ativa.

Durante o trâmite processual no Juízo
a quo
, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal da executada e de localização de bens passíveis de penhora, ensejando a citação por edital efetivada em setembro de 2015.

Ao longo dos anos seguintes, a Fazenda Pública Estadual peticionou requerendo a constrição de ativos financeiros e veículos via sistemas Banco Central do Brasil e Justiça (BACENJUD) e Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAJUD), bem como a posterior suspensão do feito nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF).

Contudo, em março de 2024, o Juízo prolatou sentença extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito. O magistrado sentenciante fundamentou o
decisum
na ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN), alicerçando-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do Tema 566, por considerar que o feito permaneceu paralisado por prazo superior a 5 (cinco) anos sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, o ente estatal rechaçou veementemente a consumação da prescrição intercorrente, arguindo a violação direta aos ditames do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e aos princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos art. 9º e 10 do diploma processual civil.

A tese central do apelo sustentou que a decretação da prescrição exige a prévia e imprescindível intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marco temporal a partir do qual se inicia automaticamente a contagem do prazo suspensivo de um ano, seguido do lustro prescricional.

Adicionalmente, o Estado defendeu não poder ser penalizado pela morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário na efetivação das penhoras eletrônicas requeridas tempestivamente, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Mesmo intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões.

Ascendendo os autos a esta Egrégia Corte de Justiça, o feito foi inicialmente remetido à Procuradoria de Justiça, oportunidade em que o Representante do Ministério Público exarou manifestação declinando de intervir no feito, com arrimo na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e no art. 178 do Código de Processo Civil, por não vislumbrar na lide a presença de interesse público primário, social, de incapazes ou litígio fundiário que justificasse a atuação institucional do
Parquet
.

Em despacho de ID 28292377, a relatora determinou o saneamento dos autos, porventura, sendo constatada a ausência de indicação de CNPJ/CPF do executado nos autos, conforme ID 28328602.

Ato contínuo, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, culminando na prolação da decisão monocrática ora agravada. Ao apreciar o mérito do apelo, esta Relatora julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno para sustentar a ocorrência de vício insanável de erro material consubstanciado na incompatibilidade entre o conteúdo da decisão monocrática e os elementos formadores da presente lide, impondo-se a declaração de nulidade do ato judicial por deficiência de fundamentação, à luz do que dispõe o art. 489, §1º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta, outrossim, que a negativa de provimento à apelação mediante a adoção de fundamento estranho e inovador à causa configura inaceitável
"decisão surpresa"
, em manifesta ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal.

Por fim, advoga o Estado que, ainda que superado o erro material e admitida a incidência das Resoluções nº 547/2024 e 617/2025 do CNJ, a extinção prematura do feito padeceria de ilegalidade, uma vez que a jurisprudência pátria impõe a prévia intimação do exequente para que proceda ao saneamento do vício mediante a emenda da petição inicial, nos exatos termos do artigo 321 do CPC.

Com base em tais premissas, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, seja em sede de juízo de retratação ou pela via do órgão colegiado, a fim de que seja anulada a decisão monocrática combatida e retomado o curso da execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à regularidade da decisão monocrática que, nos autos da Execução Fiscal de origem, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, ante a constatação da ausência de indicação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da parte executada.

O Estado do Pará, ora agravante, pugna pela nulidade da decisão, sustentando a ocorrência de vício material, configuração de
"decisão surpresa"
, ofensa ao contraditório e a necessidade de prévia intimação para emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Contudo, as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por "decisão surpresa" ou inobservância do devido processo legal. Conforme expressamente delineado no relatório, houve prévio despacho (ID 28292377) determinando o saneamento dos autos justamente em virtude da constatação da ausência do CNPJ/CPF do executado (ID 28328602). Assim, o ente estatal teve a oportunidade processual de se manifestar e regularizar o feito antes da prolação do
decisum
extintivo, não havendo que se falar em violação aos artigos 9º e 10 do diploma processual civil.

Superada essa premissa, cumpre destacar o aspecto central e impeditivo da continuidade do feito executivo, a persistente ausência de identificação correta da executada.

Tal omissão configura vício formal que compromete a própria validade da petição inicial. A falta do CNPJ inviabiliza a correta individualização da parte devedora e prejudica frontalmente a localização de bens passíveis de constrição via sistemas eletrônicos (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), dificultando a efetividade da cobrança e a regular tramitação do processo.

Nesse cenário, incide de forma cogente o art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, incluído pela Resolução nº 617, de 12 de março de 2025, que determina expressamente a extinção das execuções fiscais deficientes de qualificação.
In verbis
:

Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

A correta identificação do devedor não é mera formalidade dispensável, mas condição essencial para a atuação da Justiça de forma célere e efetiva. No microssistema fiscal, a determinação do CNJ consagra a necessidade de conferir maior racionalidade ao sistema.

Logo, contrariando a tese do agravante, não se trata de mera irregularidade sanável sob a égide isolada do art. 321 do CPC, mas de verdadeiro vício formal intransponível à luz da regulamentação, cuja consequência jurídica é a extinção do processo. A referida resolução é clara ao dispor que a regra extintiva se aplica em qualquer fase do processo, impondo-se a sua observância obrigatória por parte deste Juízo, como forma de deferência ao princípio da legalidade administrativa e à uniformização da jurisprudência nacional preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025) E DO TEMA 1184/STF. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação

cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu

execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na

Resolução nº 547/2024 do CNJ (atualizada pela Resolução nº 617/2025) e no

Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. O Estado alegou que a dívida ativa

do executado superaria o valor mínimo previsto nas normas citadas e que

haveria violação à prerrogativa da Fazenda Pública quanto à oportunidade

de ajuizamento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas

questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, com

base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, violou a

prerrogativa da Fazenda Pública de avaliar a conveniência do ajuizamento;

(ii) determinar se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado

autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A

ausência de prova concreta da existência de outras execuções fiscais em

trâmite contra o mesmo devedor impede a consolidação de valores e a

superação do limite mínimo de R$10.000,00 previsto na Resolução nº

547/2024.

4. A falta

de indicação do CPF ou CNPJ do executado compromete a validade da petição

inicial e configura vício formal que inviabiliza a regular tramitação da

execução fiscal.

5. O artigo

1º-A da Resolução nº 547/2024 (incluído pela Resolução nº 617/2025)

determina a extinção de execuções fiscais sem identificação adequada da

parte executada, podendo a extinção ser decretada em qualquer fase

processual.

6. A

correta identificação do devedor é requisito essencial à efetividade da

jurisdição, em conformidade com os princípios da eficiência administrativa

e da duração razoável do processo.

7. A

sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não

havendo ilegalidade ou violação à prerrogativa da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

1. A

ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado constitui vício formal

que autoriza a extinção da execução fiscal, conforme o artigo 1º-A da

Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A

inexistência de prova de consolidação de execuções fiscais que ultrapassem

o valor mínimo previsto na Resolução inviabiliza a continuidade do feito.

3. A

aplicação das diretrizes de racionalização processual previstas na

Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF não viola a

prerrogativa da Fazenda Pública quanto ao ajuizamento das execuções

fiscais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000020-02.2000.8.14.0074 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12)

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática agravada limitou-se à aplicação objetiva da norma regulamentar vigente, em perfeita consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não padecendo de qualquer ilegalidade, deficiência de fundamentação ou erro material a ser corrigido pela via colegiada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026